Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente federativo a disponibilização de profissional de saúde habilitado para acompanhar aluno com deficiência em ambiente escolar, visando à administração de alimentação via sonda e à garantia de frequência regular às aulas.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do CPC, art. 1.022.
3.1. A contradição ocorre quando há desarmonia entre os elementos da decisão, dificultando sua compreensão.
3.2. A fundamentação do acórdão embargado reconhece que não há comprovação da imprescindibilidade de monitor exclusivo, acolhendo a tese do agravante.
3.3. O dispositivo, contudo, nega provimento ao agravo de instrumento, contrariando a fundamentação.
3.4. Configurada a contradição interna, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequar o dispositivo à fundamentação.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Configurada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para adequar o resultado à conclusão jurídica adotada.”